Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704282-08.2023.8.07.0020 RECORRENTE: 7IMOB INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA RECORRIDO: MARIANA VIANA BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÉBITOS CONDOMINIAIS E CONTAS DE ÁGUA ATRASADOS. COMUNICAÇÃO E TOMADA DE PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA. DANOS PROVOCADOS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. 1. Comprovado que a correspondência citatória foi encaminhada e entregue a funcionário da portaria de edifício comercial responsável pelo recebimento de correspondências, exsurge a presunção de que tenha sido entregue ao destinatário, presunção extraída do art. 248, §4o do CPC. 2. O contrato de administração de imóveis está sob regência do Código de Defesa do Consumidor, no qual a empresa de administração de imóvel é considerada fornecedora e o proprietário do bem administrado é o consumidor. 3. O contrato de administração de imóveis visa assegurar eficiência e garantia dos serviços prestados pela administradora. Nele, o proprietário transfere a responsabilidade pela administração do imóvel para a empresa, mediante pagamento acordado, a fim de que a contratada zele cuidadosamente dos interesses do proprietário. Como consequência, considera-se falha na prestação de serviços a ausência de comunicação e tomada de providências quando há débitos condominiais e contas de água atrasados em meses, além de danos provocados no imóvel. Nesse caso, a administradora responde, perante o proprietário, pela omissão e pela má escolha do inquilino, sem embargo de, a seu critério, forrar-se dos prejuízos junto ao inquilino que ela própria escolheu sem interferência do proprietário. 4. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal, articulando a ausência de citação válida. Entende que o processo deve retornar à fase de citação, para que a recorrente seja regularmente notificada a fim de se defender das imputações que lhe são feitas, sob pena de claro cerceamento de defesa e de desrespeito ao devido processo legal. Afirma que, se não houve citação válida, não há sequer a possibilidade de falar da existência de processo, pois a citação válida permite a parte adversa apresentar a sua versão dos fatos, produzir provas, inclusive a pericial, o que não ocorreu nos autos, em nítida ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Acrescenta que “a. r. sentença merece reforma, considerando sua nulidade e ainda que os danos não foram causados pela Recorrente, a qual teve o contrato de administração rescindido antes da desocupação pela inquilina, tendo a Recorrida assumido a administração diretamente com a locatária, ou seja, a imobiliária saiu da administração e o IMÓVEL CONTINUOU ALUGADO PARA A MESMA INQUILINA, sob a responsabilidade da proprietária”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ainda que pudesse superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028